Tribunal: TCU
Processo: 027.926/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 413/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento em que se aprecia, nesta fase processual, requerimento formulado pelo Banco Central do Brasil, por meio do qual pede prazo até 20 de dezembro de 2023 para cumprimento do item 1.9.1 do Acórdão 2362/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, em que o Colegiado determinou à autarquia que informe ao Tribunal os impactos em sua política de aquisições e as medidas adotadas, quando houver o julgamento do mérito da ADI 6936, que tramita no STF; Considerando que o solicitante motiva o pedido no fato de que não há previsão de julgamento de mérito da ADI 6936 e que os autos estão conclusos ao relator Ministro Dias Toffoli desde 31/1/2022; Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; e Considerando o parecer exarado pela Secretaria de Gestão de Processos à peça 11; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em assinar a data de 20 de dezembro de 2023 como prazo final para o Banco Central do Brasil conferir cumprimento ao item 1.9.1 do Acórdão 2362/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 027.926/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.